Tribunal: TJPA
Processo: 0009023-13.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0009023-13.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: S L BONFIM COMERCIO DE MADEIRAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA. ANTECIPAÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS PELA FAZENDA PÚBLICA INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS -IRDR. TESE: PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº5.969/PA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO
§ 2º DO ART. 12 DA LEI Nº 8.328/2015.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 190/STJ, TEMA REPETITIVO Nº 396, RE Nº 108.845/SP E RE Nº 108.183/SP.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Interpretação da necessidade de antecipação das despesas processuais pela Fazenda Pública em execuções fiscais conforme Súmula nº 190 do STJ e legislação aplicável, com destaque para o não-cabimento da aplicação da Gratificação de Atividade Externa para tais despesas.

2. Reconhecimento da inconstitucionalidade do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/2015 do Estado do Pará, com base no princípio da competência privativa da União para legislar sobre direito processual.

3. Decisão do Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade formal da norma, mantendo a necessidade de antecipação das custas pela Fazenda Pública, reiterando a interpretação do STJ sobre a matéria e a jurisprudência correlata do próprio STF.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 5435296) de minha relatoria, na qual conheci e neguei provimento ao presente recurso, nos autos da Execução Fiscal, proposta em desfavor de
SL BONFIM COMÉRCIO DE MADEIRAS.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o relator não se pronunciou pela alegação de inconstitucionalidade feito pela agravante, o que por certo implicaria no afastamento do artigo 12, §2º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Ademais, o agravante destaca a existência de gratificação específica já destinada aos oficiais de justiça para cobertura das despesas com diligências, conforme legislação estadual e resoluções do TJPA, o que configuraria
um bis in idem
caso fosse obrigado a realizar novo desembolso.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 5435297).

Após, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 12085), proc. nº 0800701-34.2018.8.14.0000, que se encontrava sob a relatoria da Desa. Nadja Nara Cobra Meda.

O Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) julgou, em 19/9/2018, o mérito do IRDR 3, tendo sido fixada a tese de que: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela Resolução nº 003/2014-GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos”.

Contra este acórdão foram interpostos dois recursos extraordinários, que foram admitidos. Contudo o relator, Ministro Roberto Barroso, entendendo pela identidade da questão jurídica submetida nos RE com aquela debatida nos autos da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 5969/PA, determinou, em 11/11/2020, o sobrestamento dos recursos até a conclusão do julgamento da mencionada ação.

A ADI 5969/PA foi julgada procedente pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente declaração de inconstitucionalidade formal do art. 12, §2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (trânsito em julgado em 18/3/2023), assim, em 23/03/2023, o relator dos RE 1.259.906 decidiu por afastar o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, quando, então, o tribunal local deveria realizar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto.

O Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC informou o dessobrestamento do feito realizado no sistema processual PJe, então sob seu monitoramento.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Tribunal Pleno acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (processo nº 0800701-34.2018.8.14.0000) e fixou tese sobre o presente tema no seguinte sentido:
“A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.”

Na oportunidade, transcrevo a ementa do julgamento do IRDR, de relatoria da Exma. Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, julgado pelo Plenário deste Tribunal em 19/09/2018:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECÍFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. TESE JURIDICA FIXADA.

1. Trata-se de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS instaurado por requerimento do Magistrado titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, tendo como causa originária o entendimento divergente adotado pelas Turmas Julgadoras, em relação ao pagamento antecipado nas execuções fiscais movidas pela fazenda pública, para pagamento de despesas com a diligência de oficial de justiça.

2. A questão de direito versada na causa que deu origem ao presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diz respeito, se a vantagem que o Tribunal de Justiça paga aos oficiais de justiça, denominada de Gratificação de Atividade Externa-GAE, englobaria ou não o pagamento das diligências em Execuções Fiscais.

3. Segundo os Termos da Resolução nº 153 do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário ao custeio de diligências em processo em que o pedido seja apresentado pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, pelo Ministério Público e pela Fazenda Pública, incluindo em suas propostas orçamentárias, verba especifica nesse sentido e, a GAE percebida pelos oficiais em contracheque, de natureza indenizatória, cumpre referida determinação do Conselho. Assim, as diligências requeridas pela Fazenda Pública em ações em que seja parte, estão cobertas pelo valor recebido pelos oficiais de justiça a título de GAE.

4. Entretanto, especificamente nas ações de Execução Fiscal, o que rege a responsabilidade pelo recolhimento da despesa com o cumprimento de diligências dos oficiais de justiça, é o enunciado da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que à Fazenda Pública, em suas ações dessa natureza de execução fiscal, cumpre “antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”. Referido preceito foi inserido no texto da Lei Estadual nº 8.238/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas no âmbito do Poder Judiciário deste Estado (§2º, do art. 12).

5. Note-se, ainda, que a regra insculpida no enunciado da Súmula 190 do STJ, utiliza o vocábulo “antecipar” em razão de que a despesa custeada será objeto de ressarcimento à Fazenda por ocasião do recebimento de seu crédito, que deve passar a inserir a despesa nas atualizações de débito para efeito de recebimento do objeto da execução.

6. Assim, é possível aferir distinções relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa – GAE, que é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça de forma generalizada e o recolhimento especifico de numerário para custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art. 4º, VI da Lei Estadual.

7. Sendo assim, verifica-se a coexistência de dois regramentos a reger a antecipação da despesa com diligência em relação à Fazenda Pública, sendo um relativo as diligências requeridas em ações diversas de Execução Fiscal, que são custeadas pela GAE paga aos oficiais de justiça em contracheque, de natureza indenizatória (Lei Estadual nº 6.969/2007); e o outro referente à antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais (Súmula 190 do STJ), que será custeada com recursos da Fazenda Pública. Não há, portanto, o recebimento em duplicidade e a verba indenizatória, com previsões normativas diversas, inclusive.

8. Por fim, também não se sustenta o argumento de que os valores são despendidos pelo mesmo Tesouro Estadual, ocasionando pagamento em duplicidade da GAE e da despesa processual de diligências, uma vez que a GAE é paga pelo orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos seus servidores oficiais de justiça, onde, lhe é assegurada autonomia administrativa e financeira nos termos do art. 99 da Constituição Federal, e nesse sentido, a definição de seus gastos – incluindo o de pessoal – determina sua responsabilidade pelo pagamento da folha, não podendo o Executivo se eximir da responsabilidade de suportar as diligências requeridas pela Fazenda em Execuções Fiscais. Assim, não há identidade de recursos do Tesouro Estadual custeando, simultaneamente, gastos do Judiciário e do Executivo, não havendo desta feita, duplicidade de recebimento de verba indenizatória nesse sentido.

9. De igual modo, também não caberia a Fazenda Estadual arcar sozinha com as diligências requeridas pelas Fazendas Municipais e Federais, caso a Gratificação de Atividade Externa abarcasse as diligências em sede de execução fiscal, o que também inviabiliza a tese de que a GAE seria suficiente para suprir a antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais.

10. Mercê da uniformização jurisprudencial, em atendimento aos princípios da nova processualística civil, inaugurada pelo CPC/2015, aplicável o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, para, acolhendo este incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmar a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos”. (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (12085) - 0800701-34.2018.8.14.0000, Recorrente: Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, Relatora Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, data de julgamento: 19/09/2018).”

Assim, considerando o julgamento do IRDR, verifica-se que este Egrégio Tribunal de Justiça reconheceu a possibilidade da antecipação da cobrança das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos moldes do artigo 12, § 2º, da Lei Estadual nº 8.328/2015, e que tal pagamento não se confunde com a Gratificação de Atividade Externa (GAE) prevista no artigo 28, III, da Lei Estadual nº 6.969/07, paga indistintamente a toda categoria.

Impende salientar que, contra o acórdão mencionado foram interpostos dois recursos extraordinários, os quais foram apreciados pelo relator, Ministro Roberto Barroso, Recurso Extraordinário nº 1.259.906/PARÁ, tendo sua excelência proferido decisão favorável às Fazendas Públicas recorrentes, para tanto utilizando-se do decidido pela excelsa Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.969/PA, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

13. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Pará e pelo Município de Belém, diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 12, §2º, da Lei estadual nº 8.328/2015, proferida na ADI5.969/DF.

Publique-se.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO

Relator

Na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.969/PA, o Supremo Tribunal Federa - STF, em 03/10/2022, por maioria, julgou procedente a referida ação direta e declarou a inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328, de 29 de dezembro de 2015, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal,
in verbis:

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará. Norma de processo civil. Competência privativa da União. Inconstitucionalidade formal.

1. Incidiu em inconstitucionalidade formal, por violação do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, o § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará, que dispôs dever a Fazenda Pública, nas execuções fiscais, antecipar o pagamento das despesas com a diligência dos oficiais de justiça.

2. A declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça. É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é objeto de questionamento na presente ação direta (vide Súmula nº 190/STJ e julgamento do Tema repetitivo nº 396, REsp nº 1.144.687/RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/5/10).

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.”

Com efeito,
a declaração de inconstitucionalidade não importa, por si só, na dispensa da antecipação questionada. Isso porque subsiste a orientação do STJ acerca da interpretação do artigo 39 da Lei 6.830/1980, no sentido de ser obrigatória a antecipação de despesas, por parte da Fazenda Pública, relativamente às diligências efetuadas pelos oficiais de justiça no curso da execução fiscal, cuja uniformização da jurisprudência culminou na edição da Súmula 190, assim como diante de entendimento que encontra amparo em antigos julgados do STF (RE nº 108.845/SP e RE nº 108.183/SP).

A Súmula referida possui o seguinte teor:

SÚMULA 190/STJ:

Na execução fiscal, processada perante a justiça estadual, cumpre a fazenda pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.

Ademais, o Col. STJ no Tema Repetitivo nº 396 fixou a seguinte tese:

“Ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada na Justiça Federal (o que afasta a incidência da norma inserta no artigo 1º, §1º, da Lei 9.289/96), cabe à Fazenda Pública Federal adiantar as despesas com o transporte/condução/deslocamento dos oficiais de justiça necessárias ao cumprimento da carta precatória de penhora e avaliação de bens (processada na Justiça Estadual), por força do princípio hermenêutico ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio.”

Além do que, no julgamento da ADI 5.969/PA, o Ministro relator,
esclareceu que a declaração da inconstitucionalidade formal do dispositivo questionado não importaria na dispensa da antecipação referida nas execuções fiscais pela Fazenda Pública do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça
, veja-se:

“DO ESCLARECIMENTO ACERCA DA CONTINUIDADE DA ANTECIPAÇÃO, MESMO SENDO DECLARADO FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL O DISPOSITIVO IMPUGNADO

Por fim, insta chamar a atenção para o fato de que a declaração da inconstitucionalidade formal do § 2º do art. 12 da Lei nº 8.328/15 do Estado do Pará não importa, por si só, a dispensa da antecipação pela Fazenda Pública, nas execuções fiscais, do pagamento de despesas com a diligência dos oficiais de justiça.

É que, mesmo havendo essa declaração de inconstitucionalidade, subsiste a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da interpretação do art. 39 da LEF, o qual não é – reitero – objeto de questionamento na presente ação direta.

Vale lembrar que a Corte Superior, ao interpretar esse dispositivo, consignou que, “na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça” (Súmula nº 190/STJ). Vide também o julgamento do Tema repetitivo nº 396. Cumpre recordar, de mais a mais, que a antecipação em questão também encontra amparo em antigos julgados do Supremo Tribunal Federal (RE nº 108.845/SP e RE nº 108.183/SP).”

Presente essa moldura, em que pesem os argumentos da parte agravante, a decisão agravada, no que se refere à necessidade de a Fazenda Pública recolher antecipadamente as despesas de deslocamento dos oficiais de justiça em processos de execução fiscal, encontra-se em consonância com a Súmula 190/STJ, Tema Repetitivo nº 396/STJ e demais julgados das Cortes Superiores.

Este Tribunal já decidiu nessa direção:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS PARA CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA VIA OFICIAL DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. TESE NO SENTIDO DA ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 12, § 2º, DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. PAGAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA (GAE) PREVISTA NO ARTIGO 28, III, DA LEI ESTADUAL Nº 6.969/07, PAGA INDISTINTAMENTE A TODA CATEGORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1.259.906/PARÁ. DECISÃO FAVORÁVEL ÀS FAZENDAS PÚBLICAS. INTELIGÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5.969/PA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO § 2º DO ARTIGO 12 DA LEI ESTADUAL Nº 8.328/2015. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 190/STJ, TEMA REPETITIVO Nº 396, RE Nº 108.845/SP E RE Nº 108.183/SP. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (Agravo de Instrumento nº 0802562-55.2018.8.14.000. Relator Des. Roberto Gonçalves de Moura. 1ª Turma de Direito Público. DJ 27/02/2024)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/08/2024